Tribunal: STF
Processo: HC 263365
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO DO CONTEÚDO DE ANTERIOR RECLAMAÇÃO. DUPLICIDADE DE AÇÕES CARACTERIZADA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO VERIFICADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Corte Especial negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.472.874/PR (e-doc. 8).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. Contra o acórdão, a defesa opôs embargos de declaração, rejeitados por unanimidade.



    3. Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem por incidência da Súmula nº 207 do STJ (e-doc. 9). Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator também com fundamento na mencionada súmula. Sucessivos recursos posteriormente manejados não obtiveram êxito.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência de nulidade absoluta, ao argumento de que o voto divergente proferido na apelação, o qual havia dado provimento ao recurso do paciente, deixou de ser juntado aos autos sem a devida explicitação dos fundamentos para tal supressão. Afirma que foi interposto recurso especial contra o acórdão proferido nos embargos de declaração na apelação porque os embargos foram julgados de forma unânime e o Tribunal de Justiça não esclareceu a razão pela qual deixou de juntar ao acórdão da apelação o voto divergente que reconhecia a nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri.



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a concessão da ordem a fim de ser suspenso o processo até o julgamento do presente habeas corpus ou da reclamação também formalizada nesta Corte, evitando-se o trânsito em julgado da condenação.  



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Da leitura da inicial, verifica-se que a defesa pretende, no presente habeas corpus, o reconhecimento de nulidade processual decorrente da suposta retirada do voto vencido proferido por ocasião do julgamento da apelação defensiva. Objetiva viabilizar o conhecimento e a análise do agravo em recurso especial interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido por ter sido manejado contra acórdão não unânime do Tribunal de origem.



    7. Após consulta ao sistema informatizado do STF, verifico que as alegações da defesa já foram por mim analisadas por ocasião do julgamento da Reclamação nº 82.725/PR. Naquela oportunidade assentei a ausência de ilegalidade nas decisões proferidas pelo STJ. Ressaltei que, ao negar provimento ao agravo regimental que manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto pela defesa — ato ora apontado como coator — aquela Corte aplicou corretamente o Tema RG nº 181. Eis o que constou da decisão:



    “8. Não se verifica, pois, má aplicação do paradigma invocado. O Tema 181 do STF trata da ausência de repercussão geral na análise dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais. Isso significa que esta Suprema Corte entende que questões sobre a admissibilidade de recursos em outras Cortes, como a análise de requisitos como tempestividade, preparo etc., são de natureza infraconstitucional e, portanto, não justificam sua análise por meio de recurso extraordinário com repercussão geral.



    9. Em outras palavras, quando um recurso é inadmitido por um tribunal a quo com base em seus próprios requisitos de admissibilidade, não há repercussão geral a ser reconhecida pelo STF, salvo se houver questão constitucional direta. O Tema 181 assegura a autonomia dos tribunais nessa análise, e, no caso, a Corte Superior de Justiça enfrentou motivadamente os argumentos apresentados, estabelecendo-se, portanto, a devida correlação entre o presente caso e a tese fixada no julgamento do referido paradigma. Ademais, a reclamação não se presta à rediscussão do enquadramento efetuado pelos tribunais quanto a teses de repercussão geral, salvo diante de situação teratológica, o que não se verifica no presente caso.



    10. Aponto precedente:



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Visto que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, não há falar em usurpação de competência. 2. As alegações do reclamante foram satisfatoriamente enfrentadas pelo órgão reclamado, estabelecida a devida correspondência entre o caso em tela e a tese firmada no julgamento do Tema n. 181 do ementário de repercussão geral. 3. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos Tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipóteses de teratologia, circunstância não constatada. 4. Agravo interno desprovido.



    (Rcl nº 49.580 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/032022; grifos acrescidos).”



    8. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão de pedido formulado em reclamação anterior, já examinada. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. MERA REITERAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ANTERIORMENTE SUBMETIDA AO EXAME DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste reparo a ser realizado na decisão agravada que nega seguimento a recurso ordinário em habeas corpus por reputá-lo mera reiteração de reclamação anteriormente ajuizada quando ambas as ações tenham essencialmente os mesmos argumentos, tendo pedidos e causa de pedir idênticos. 2. O presente recurso ordinário em habeas corpus busca o reconhecimento de nulidade na condenação do ora agravante, sob a justificativa de que a defesa não teria tido acesso aos autos das interceptações telefônicas constantes dos autos, tese que foi devidamente apreciada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação 27.699, da relatoria do Min. Dias Toffoli. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 228.855-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 19/09/2023; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, ‘N’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL LOCAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O deslocamento da competência para o Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, ‘n’, da Constituição Federal, exige a demonstração inequívoca da impossibilidade de julgamento pelo Tribunal de origem, o que não restou comprovado nos autos. 2. A existência de exceções de suspeição em tramitação não caracteriza, por si só, o impedimento absoluto do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí para julgar as ações penais contra o agravante. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a reiteração de pedidos por meio de diferentes instrumentos processuais, sendo inviável o ajuizamento da presente reclamação constitucional em paralelo ao Habeas Corpus nº 250.961. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl nº 74.936-AgR/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/03/2025, p. 09/04/2025, grifos nossos)



    9. Ainda que assim não fosse, verifica-se que as questões suscitadas neste habeas corpus referente à nulidade decorrente da retirada do voto vencido do acórdão da apelação sequer passaram pelo crivo da instância antecedente.



    10. Apesar de a defesa ter deixado de juntar ao processo cópia do inteiro teor de todas as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, em consulta ao site daquela Corte foi possível verificar que, ao negar provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.472.874/PR, o STJ limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação da matéria, uma vez que não fora objeto de debate no Tribunal de Justiça. Eis o trecho correspondente:



    “Por fim, quanto à alegação de que o voto divergente foi desentranhado dos autos pelo Relator do acórdão, o que teria impedido o conhecimento do seu teor e determinaria a possibilidade de restituição do prazo à Defesa, registro que não houve debate a respeito do tema na instância de origem, o que inviabiliza o exame da matéria diretamente por esta Corte Superior, ante o desatendimento do requisito constitucional do prequestionamento.



    Sobre o tema, este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento uníssono no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é indispensável o atendimento do requisito constitucional do prequestionamento para viabilizar o exame do tema na instância especial, o que não ocorreu, no caso, ainda mais quando se considerar que o insurgente efetivamente interpôs embargos de declaração contra o acórdão recorrido, oportunidade na qual sequer citou a nulidade suscitada nas razões deste agravo regimental.” (acórdão disponível para consulta pública no site do Superior Tribunal de Justiça; grifos nossos).



    11. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    12. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator